Tribunal: TJMT
Processo: 0015830-51.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015830-51.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELANTE), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELANTE), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Exclusão de sócio da
cda
. Princípio da causalidade. Honorários advocatícios. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por ex-sócio executado, objetivando a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios, sob a alegação de que sua exclusão do polo passivo da execução fiscal ocorreu apenas após a apresentação de exceção de
pré
-executividade. O acervo probatório revela que a exclusão do recorrente da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ocorreu administrativamente em 2012, a partir de requerimento por ele formulado, enquanto a exceção de
pré
-executividade foi ajuizada apenas em 2019, quando o título executivo já havia sido retificado com a exclusão do nome do excipiente.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios diante da apresentação de exceção de
pré
-executividade após exclusão administrativa do executado da CDA.

III.
Razões de decidir

3. O princípio da causalidade rege a imposição de honorários advocatícios nas hipóteses em que não há lide propriamente dita, impondo tal encargo à parte que deu causa à instauração do processo ou do incidente.

4. A exclusão do recorrente da CDA ocorreu administrativamente em 2012, a partir de pedido por ele formulado, e foi regularmente informada nos autos pela Procuradoria Estadual, não havendo resistência da Fazenda Pública.

5. A apresentação da exceção de
pré
-executividade em 20
21
, quase
nove
anos após a retificação do título executivo, não se justifica, pois não houve qualquer ato constritivo, resistência estatal ou necessidade de intervenção judicial.

6. A ausência de proveito econômico ou de litígio efetivo demonstra a falta de interesse processual superveniente, o que afasta a incidência de honorários advocatícios.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que, em hipóteses como a dos autos, deve prevalecer o princípio da causalidade sobre o da sucumbência, excluindo-se a condenação em honorários quando a parte adversa não deu causa ao processo ou incidente.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 3o, I, e 90, § 4o; Lei Estadual/MT no 10.496/2017, art. 2o, parágrafo único; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184); STJ, REsp 264.930, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4a T., j. 13.9.2000; STJ, AI 615.423-AgRg, Rel. Min. Nancy Andrighi, 4a T., j. 17.3.2005; STJ, REsp 664.475, Rel. Min. Teori Zavascki, 1a T., j. 3.5.2005; Súmula 452/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pel
o juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá/MT, nos autos da execução fiscal originária (CDA n.o 20102778), ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a cobrança de crédito tributário.

O juízo de origem acolheu exceção de
pré
-executividade para excluir o sócio retirante
/apelante
do polo passivo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC; estendeu a exclusão aos demais corresponsáveis após aditamento da CDA; determinou o prosseguimento apenas quanto à pessoa jurídica; e, na sequência, julgou extinta a ação por valor inferior a 160
UPFs
/MT, à luz da Lei Estadual n.o 10.496/2017 (
arts
. 2o e 5o).

Indeferiu justiça gratuita e deixou de fixar custas e honorários.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o juízo teria deixado de apreciar a exceção de
pré
-executividade por ele apresentada (I
d
49418648) e, sobretudo,
se insurge contra a não fixação de
honorários sucumbenciais em seu favor. Invoca precedentes do STJ (REsp 1.185.036/PE; REsp 1.134.186/RS; Tema repetitivo 961) para defender a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários quando a exceção de
pré
-executividade resulta na exclusão do sócio, ainda que a execução prossiga ou haja extinção parcial, pedindo a fixação em 20% do valor da execução/proveito econômico. Ao final, requer o provimento do recurso para
que lhe sejam conferidos honorários sucumbenciais
.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo
não
provimento. Argumenta que a extinção sem resolução do mérito decorreu de política pública legal (Lei 10.496/2017 – 160
UPFs
/MT), e que, nessa hipótese, não há sucumbência da Fazenda, aplicando-se a diretriz do art. 85, §10, do CPC (perda do objeto/causalidade).

Requer a manutenção da sentença que não fixou honorários.

O recorrente foi intimado para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo. Em resposta, juntou declarações de imposto renda e reiterou o pedido de justiça gratuidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Considerando que o recorrente comprovou satisfatoriamente a sua condição de hipossuficiente, segundo se confere das declarações de imposto de renda Ids
342249889
e seguintes, com fundamento no art. 98, do CPC, concedo-lhe a assistência gratuita recursal.

Por consequência, conheço do recurso, uma vez que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, cabendo pontuar que o advogado possui legitimidade para interpor recurso visando à fixação ou majoração de honorários advocatícios.

Feita tal consideração, passo a examinar o mérito recursal.

A controvérsia cinge-se a definir se é devida a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios tendo em vista a alegação do recorrente de que a exclusão do sócio já havia acontecido administrativamente desde 2012.

Da condenação em honorários advocatícios e do princípio da causalidade

O primeiro ponto a ser examinado é se é devida a condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública procede administrativamente à retificação da CDA, excluindo determinado executado, mas este vem a juízo posteriormente apresentar exceção de
pré
-executividade para formalizar judicialmente sua exclusão do polo passivo.

Os documentos acostados aos autos revelam que a execução fiscal foi distribuída em
abril
de 2010 e em 1.3.2012 veio aos autos informação da Procuradoria Estadual, em atendimento a pedido
administrativo do próprio sócio excipiente
Alvides
(Id.
336606874, pp 8 e seguintes
), informação acerca da retificação da CDA, com a exclusão do referido sócio e juntada do título atualizado, o que demonstra que o excipiente tinha conhecimento da retificação da CDA quando ao ajuizamento da exceção de
pré
-executividade, que só ocorreu em
2021
(Id.
336606881
).

Da análise dos autos, constata-se que o executado foi formalmente excluído da Certidão de Dívida Ativa em momento anterior ao ajuizamento da exceção de
pré
-executividade, mais especificamente em 2012, após requerimento administrativo formulado pelo próprio interessado junto à Subprocuradoria-Geral Fiscal.

A Informação Fiscal no 142/2011/SUBFISCAL resultou na exclusão automática do nome do ex-sócio do rol de corresponsáveis pelos créditos inscritos na dívida ativa estadual em face da empresa TUT Transportes Ltda, cujos fatos geradores ocorreram após sua retirada do quadro societário.

A condenação em honorários advocatícios, em situações como essa, rege-se primordialmente pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à instauração do processo ou incidente processual.

Como ensina a doutrina de Theotonio Negrão e colaboradores:

"A regra da sucumbência não comporta aplicação indiscriminada na determinação da parte responsável pelo pagamento de honorários advocatícios. Aqui, fala mais alto o princípio da causalidade, ou seja, responde pelos
honorários a parte que deu causa à instauração do processo. É certo que, na maioria das vezes, causalidade e sucumbência levam a soluções coincidentes; esta é o mais eloquente sinal daquela. Todavia, quando as soluções forem destoantes, prevalece aquela atrelada ao princípio da causalidade" (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F.; BONDIOLI,
Luis
Guilherme A.; FONSECA, João Francisco N. Código de Processo Civil, 55a ed., São Paulo: Saraiva, 2024, p. 165).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência nesse sentido:

"Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes" (STJ, 4a T., REsp 264.930, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.9.00).

"O princípio da sucumbência cede lugar quando, embora vencedora, a parte deu causa à instauração da lide" (STJ, 4a T., AI 615.423-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 17.3.05, DJU 11.4.05).

"Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade: devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo" (STJ, 1a T., REsp 664.475, Min. Teori Zavascki, j. 3.5.05, DJU 16.5.05).

No caso dos autos, a Fazenda Estadual não deu causa à apresentação da exceção de
pré
-executividade, pois o executado já havia sido excluído administrativamente desde 2012, quase
nove
anos antes do ajuizamento da exceção, por meio de procedimento administrativo que o próprio interessado provocou e que resultou na Informação Fiscal no 142/2011/SUBFISCAL.

Além disso, não houve resistência ou inércia da exequente. Ao contrário, a Fazenda Estadual prontamente atendeu ao requerimento administrativo do interessado e procedeu à retificação da CDA, excluindo o sócio em 2012, trazendo inclusive a informação aos autos do processo.

Some-se a isso o fato de que não se verifica nos autos qualquer ato constritivo judicial praticado em face do patrimônio do executado
Alvides
, tampouco demonstração de que houve tentativa de inclusão de seu nome em cadastros restritivos ou qualquer outra medida coercitiva que justificasse o manejo da exceção de
pré
-executividade.

Quando da apresentação da exceção de
pré
-executividade, em 2019, o excipiente já havia sido excluído do título executivo há
nove
anos, tendo ele próprio solicitado e obtido tal exclusão na via administrativa, conforme comprova o protocolo de
20.8
.2012 (Id.
336606874
, p.
8
), demonstrando que tinha pleno conhecimento da retificação.

Diante desse cenário, uma simples petição requerendo a formalização da exclusão seria suficiente, dispensando a exceção de
pré
-executividade, uma vez que a questão já estava administrativamente solucionada e a parte
exequente, na ocasião, trouxe aos autos a informação
,
esperando do juízo decisão a respeito.

A apresentação de exceção de
pré
-executividade para formalizar judicialmente algo que já havia sido solucionado administrativamente há quase
nove
anos caracteriza falta de interesse processual superveniente, não havendo razão para onerar a Fazenda Pública com honorários advocatícios quando esta não deu causa ao incidente.

Não houve lide propriamente dita, nem proveito econômico para o excipiente, uma vez que sua situação jurídica já estava regularizada desde 2012. A Fazenda Pública não se opôs à pretensão e já havia atendido ao pleito administrativamente, demonstrando que não foi a conduta estatal que gerou a necessidade da intervenção judicial.

Portanto, aplicando-se o princípio da causalidade, deve ser afastada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que ela não deu causa à exceção de
pré
-executividade, tendo solucionado administrativamente a questão quase uma década antes de sua propositura judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026